Tribunal: STF
Processo: HC 69742
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
-  PROCESSUAL PENAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVA PARA CONDENAÇÃO. DENUNCIA: INEPCIA. PROVA PERICIAL.
          I.  O processo de  "habeas corpus"  não comporta o exame
aprofundado  da prova. Impossibilidade, por isso, de ser apreciada
a  alegação no  sentido de  que não  há, nos  autos da ação penal,
prova suficiente para a condenação.
          II.  A denuncia narra a conduta de cada um dos acusados,
ensejando o exercício pleno do direito de defesa.
          III. Não realização de pericia: irrelevância.
          IV. H.C. indeferido.